Tribunal: TJDFT
Processo: 0714608-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A estreita via do habeas corpus não se revela meio adequado para a verificação da tese, pois comumente vindica ampla dilação probatória, a ser dirimida durante a instrução processual.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
5. Tratando-se de paciente multirreincidente, preso em flagrante pelo crime de porte de arma de uso restrito enquanto cumpria em prisão domiciliar pena de 21 anos por 3 roubos e porte de arma, resta justificada a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881902, 0721249-57.2024.8.07.0000, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 20/06/2024; Acórdão 1829043, 0708495-83.2024.8.07.0000, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, j. 14/03/2024; Acórdão 1975396, 0704555-76.2025.8.07.0000, Rel. JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, j. 13/03/2025; Acórdão 1930182, 0737688-46.2024.8.07.0000, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024; Acórdão 1981079, 0709733-06.2025.8.07.0000, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, j. 27/03/2025; Acórdão 1991517, 0709619-67.2025.8.07.0000, Rel. JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025;